Tribunal: TJBA
Processo: 8109041-10.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109041-10.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

APELADO: MIRIAN CHAVES DE LIMA

Advogado(s)
:
GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO, JOAO FRANCISCO LIBERATO DE MATTOS CARVALHO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. ASSOCIAÇÃO PETROBRÁS DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. AUTORA PENSIONISTA BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR À SAÚDE. BENEFÍCIO INSTITUÍDO POR ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMA 05 DO STJ. PRECEDENTES. PRESERVAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA JÁ PROFERIDA ATÉ PRO
N
UNCIAMENTO DO JUÍZO COMPETENTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.

Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, “
Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador
”. Tema 05.
REsp n. 1799343/SP.

2.
In casu
, a Autora, na condição de pensionista e segurada do plano de saúde AMS (Assistência Multidisciplinar de Saúde), qualidade essa decorrente de previsão em acordo coletivo de trabalho, postulou em face da operadora acionada o custeio de tratamento de saúde domiciliar nos moldes prescritos pelo corpo médico que lhe acompanha, bem como indenização por danos morais.

3. Assim, impõe-se o acolhimento da preliminar de incompetência e a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, com a ressalva de que os efeitos da sentença já proferida serão preservados até ulterior pronunciamento do juízo competente, a teor do art. 64 do CPC. Precedentes.

APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8109041-10.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS e como apelada MIRIAN CHAVES DE LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .